Tribunal: STF
Processo: AI 110334
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO APRECIADA POR MOTIVO FORMAL. É IMPOSSÍVEL O EXAME DA ALEGAÇÃO QUE ANIMA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
SE NO TST A MATÉRIA SEQUER FOI CONHECIDA, A VISTA DE ÓBICE PROCESSUAL.